Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707181-15.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL (exequente) contra decisão (id. 4141171, págs. 3/6) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, na Execução de Título Extrajudicial no 0705306-07.2018.8.07.0001, que determinou a emenda da petição inicial a fim de excluir do pedido as parcelas vincendas, tendo em vista a não aplicação do artigo 323 do CPC ao processo de execução, assim como, a impossibilidade de cumprimento do requisito de certeza do título extrajudicial. Em suas razões (id. no 4141170), o agravante/autor alega que, apesar de as taxas condominiais constituírem obrigação de trato sucessivo, permanecem preenchendo os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação. Ainda, afirma que as normas do procedimento comum são aplicadas subsidiariamente ao processo de execução, o que possibilita a aplicação do artigo 323 do CPC à execução. Por fim, aduz que a jurisprudência do STJ e o enunciado normativo 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do CNJ são favoráveis à inclusão de título extrajudicial de parcelas vincendas no curso do processo na execução. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a execução possa prosseguir referente às parcelas vencidas e vincendas. Subsidiariamente que seja atribuído efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão com a confirmação da liminar. Preparo regular (id. 4141174). Na decisão de id. 4181843 não conheci do recurso porque inadmissível. O STJ deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento ao agravo de instrumento (id. 11517459). Na decisão de ID 12101820 suspendi o recurso pelo prazo de 3 meses, para que o agravante/autor regularizasse o polo passivo recursal, ante o falecimento da parte executada (ora agravada) O prazo transcorreu sem manifestação da parte agravante (ID 9144569). Na petição de ID 14152409, o agravante/autor requereu a dilação da suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para que possa realizar as diligencias necessárias à regularização do polo passivo. É o relatório. Conforme se observa da petição de ID 14152412 o agravante/autor requereu a dilação do prazo para que obtenha cópia física dos autos de inventário em curso no TJMG e possa regularizar o polo passivo da demanda, apontando o administrador provisório do inventário. Nesse contexto, DEFIRO o pedido do agravante/autor para SUSPENDER o recurso pelo prazo de 30 dias para regularização do polo passivo. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020 16:44:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator